Tribunal: TJSP
Processo: 1018719-66.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais – Trânsito em julgado para o capítulo da sentença que acolheu o pedido declaratório - Pessoa jurídica - Dano moral caracterizado – Anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Dever de indenizar – Extensão da indenização – Valor mantido, consideradas as circunstâncias do caso concreto – Razoabilidade e

Ementa:

COMPRA E VENDA – Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais – Trânsito em julgado para o capítulo da sentença que acolheu o pedido declaratório - Pessoa jurídica - Dano moral caracterizado – Anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Dever de indenizar – Extensão da indenização – Valor mantido, consideradas as circunstâncias do caso concreto – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.